Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Espólio de Américo Capone Filho em desfavor do Banco de Brasília S.A. – BRB com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, em que veicula pretensão parcialmente desconstitutiva da decisão de mérito exarada pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF em liquidação por artigos no processo 2002.01.1.061490-0, em que se determinou a incidência de juros legais de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do atual Código Civil e, desde então, juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização com a condenação ao pagamento da diferença à parte autora da demanda. Em razões de pedir (Id 9211816, págs. 1-28), a parte autora alega recair a pretensão desconstitutiva apenas sobre parte da sentença proferida em liquidação por artigos na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e morais, processo 2002.01.1.061490-0, porquanto a determinação foi de incidência de juros legais moratórios de 0,5% ao mês com fundamento no art. 406 do CC, embora este dispositivo legal, combinado com o art.161 do CTN, preveja juros legais de mora de 1% ao mês. Argumenta que o objeto desta ação rescisória não se confunde com o do agravo de instrumento, processo 2014.00.2.011491-7, atacado por recurso especial e por agravo de instrumento para destrancar esse recurso, que teve seguimento negado na origem. Assevera que a ação rescisória tem por escopo a rescisão da decisão exarada em liquidação de sentença em 17/11/2010, enquanto o agravo de instrumento a reforma da sentença que extinguiu a execução do julgado, proferida em 13/5/2014. Ressalta que, na liquidação da sentença, embora o juízo tenha corrigido erro material para determinar a consideração dos juros de mora de 1% ao mês desde a entrada em vigor do Código Civil, a 4a Turma Cível proveu agravo de instrumento interposto pelo executado/requerido, por entender que a modificação não seria possível em razão da existência de coisa julgada, de modo que os juros moratórios deveriam ser de 0,5% ao mês. Afirma não haver preclusão para, em liquidação, se discutir a questão, porque se tratar de matéria de ordem pública. Requer a procedência do pedido para a desconstituição parcial da decisão rescindenda, a fim de determinar a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil e, desde então, de 1% ao mês com a condenação do requerido ao pagamento da diferença (Id 9211816, págs. 1-25). Em contestação (Id 9211805, págs. 1-9), o requerido alega estrita observância ao art. 406 do CC pela decisão rescindenda, porque fixados os juros moratórios em 0,5%, houve taxa estabelecida, de modo que não se aplicam os juros moratórios de 1% ao mês, previstos pelo art. 161 do CTN, a partir da entrada em vigor do Código Civil, como alega o autor. Assevera também que a preclusão consumativa obstaculiza a pretensão desconstitutiva, porque houve o trânsito em julgado da sentença condenatória ao pagamento da indenização. Requer a improcedência do pedido. Em réplica (Id 9211811, págs. 1-9), o autor defende a contrariedade ao art. 406 do Código Civil pela não consideração dos juros legais de mora de 1% ao mês desde a entrada em vigor do referido diploma legal e argumenta não haver preclusão, porque a questão concernente aos juros legais moratórios é de ordem pública. Menciona que o c. STJ deu provimento ao agravo de instrumento para julgar o recurso especial, a fim de reconhecer a possibilidade de correção de erro material em liquidação de sentença e determinar a este c. Tribunal de Justiça que apreciasse, no agravo de instrumento, se teria ocorrido referida situação antes não apreciada com fulcro na preclusão derivada da coisa julgada. Pede o julgamento antecipado da lide e a procedência do pedido deduzido na ação rescisória. A relatora originária, Des. Nídia Corrêa Lima, determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. O autor permaneceu inerte e o réu manifestou não haver interesse em obtenção de outros elementos probatórios (Ids 9211804, págs. 1-2; 9211802 e 9211813). Posteriormente, a relatora determinou o sobrestamento da tramitação da ação rescisória, para se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pela c. 4a Turma Cível, porque a questão a ser reapreciada diz respeito à incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da entrada em vigor do Código Civil (Id 9211812, págs. 1-3). O autor noticia que a c. 4a Turma Cível, em rejulgamento do agravo de instrumento em cumprimento à determinação do e. STJ, proferiu decisão favorável ao admitir a correção do erro material em liquidação de sentença para determinar que a partir da entrada em vigor do Código Civil os juros de mora são de 1% ao mês. Menciona que o réu interpôs recurso especial, mas o seguimento foi negado, e, sucessivamente, agravo de instrumento para destrancar o recurso especial, mas o agravo de instrumento não foi provido. Ressalta que o requerido interpôs recurso extraordinário, mas também não obteve êxito. Frisa a ocorrência do trânsito em jugado. Por esse motivo, requerer o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação rescisória, a autorização para o levantamento do depósito e a condenação do requerido nos ônus da sucumbência (Id 11051918, págs. 1-4). O autor reitera a petição em que pleiteia a extinção da ação rescisória com fulcro na perda do objeto. Informa que o requerido, no cumprimento de sentença, interpôs apelação para discutir apenas valores, mas se conformou com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês após a entrada em vigor do Código Civil no cômputo do débito exigido (Id 16413086, págs. 1-3). Concedida oportunidade ao requerido para manifestação pela relatora originária, ele se opõe ao reconhecimento da perda superveniente do objeto. Argumenta que não deu causa à propositura da demanda e diz que a questão ainda está pendente de deliberação. Defende que o autor efetivamente desiste da ação rescisória e pede que a desistência seja reconhecida, e não a perda do objeto (Id 18750127, págs. 1-4). O autor refuta as alegações do requerido e insiste no reconhecimento da perda do objeto da ação rescisória (Id 18920834, págs. 1-4). A relatora originária, Des. Nídia Corrêa Lima, se aposentou, e o processo foi redistribuído para esta signatária (Ids 23705614; 23706831; 23706835 e 23708263). É o relatório. Decido. O autor alega que o pedido de rescisão formulado na ação rescisória foi atendido pela 4a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça no rejulgamento do agravo de instrumento interposto pelo requerido contra a decisão que, em liquidação de sentença, corrigiu erro material para esclarecer que, após a entrada em vigor do Código Civil, os juros de mora são de 1% ao mês na forma do art. 406 do CC c/c o art. 161 do CTN. Isso porque o colegiado entendeu não haver preclusão nem violação à coisa julgada em referido pronunciamento judicial e negou provimento ao agravo de instrumento. O requerido argumenta que a questão ainda está pendente de reapreciação em âmbito recursal, todavia o autor demonstrou que o recurso especial interposto pelo réu contra o acórdão da 4a Turma Cível não foi admitido, tampouco o agravo de instrumento apresentado para destrancar o referido recurso. Destacou que o recurso extraordinário igualmente manejado em seguida pelo requerido foi inadmitido e a decisão mantida em agravo interno no e. STF. Demonstrou que o pronunciamento transitou em julgado. Reconheço que a decisão se tornou definitiva. Instaurado o cumprimento de sentença, a rediscussão empreendida pelo requerido sobre o cálculo do débito não fomenta a reapreciação da matéria relativa ao percentual dos juros legais de mora após a entrada em vigor do Código Civil, porque definitivamente resolvida na etapa anterior da liquidação de sentença, consoante o art. 507 do CPC (Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.). Entendo que a pretensão desconstitutiva veiculada na ação rescisória se tornou inútil e desnecessária, porque a prestação da tutela jurisdicional, no âmbito recursal na liquidação de sentença, contemplou integralmente o pedido de rescisão do julgado para que fosse reconhecido que o débito deveria ser acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da entrada em vigor do Código Civil. A inutilidade e desnecessidade supervenientes à propositura da ação rescisória motivam o reconhecimento de que o autor perdeu o interesse de agir e essa constatação motiva a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;). Não se trata de desistência, como o requerido argumenta, porque, para que se verificasse esse fenômeno processual, seria indispensável reconhecer que o autor preservaria o interesse na pretensão desconstitutiva. Não é o caso. Desaparecido por motivo posterior o interesse da agir, inviável cogitar de desistência, porque o autor não tem liberdade de optar em prosseguir ou não com a demanda. O processo se forma e desenvolve em conformidade com pressupostos que devem ser verificados durante toda a tramitação processual. Reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, como se trata de pressuposto processual e, portanto, matéria de ordem pública, a identificação de sua ocorrência conduz inexoravelmente à extinção do processo por esse fundamento. A questão não suscita maiores questionamentos e a jurisprudência das e. Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça, embora antiga, retrata a compreensão expressa nesta decisão, porque nenhuma novidade ocorreu desde então no âmbito normativo. Confiram-se os julgados adiante resumidos em suas ementas: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, E A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VI/CPC) (Acórdão 109006, ARC52296, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/10/1998. Pág.: 36) Ação rescisória - Revisional de aluguel - Liquidação de sentença - cálculos mal elaborados - Erro material. Em tendo o autor da rescisória sido vencedor da demanda em que pedia a correção do erro material, seu pleito rescisório esvaziou-se, de molde a acarretar a extinção do processo, na forma do art. 267, VI, in fine, do CPC. (Acórdão 90548, ARC48995, Relator: JÚLIO DE OLIVEIRA, , Revisor: MARIA BEATRIZ PARRILHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/12/1996. Pág.: 23) Constatado que o autor se sagrou ao final vencedor na liquidação de sentença por motivo superveniente ao ajuizado da ação rescisória, inegável a perda superveniente do interesse de agir que motivou a propositura da ação rescisória. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT, reconheço a perda superveniente do interesse de agir do autor e julgo extinto o processo se resolução do mérito. Reconheço que o requerido deu causa à propositura da ação rescisória ao resistir a pretensão autoral em liquidação de sentença. Por esse motivo, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC de 1973, vigente quando do ajuizamento da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) mediante apreciação equitativa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora